Tribunal: STF
Processo: RE 1450891
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO em face de decisão monocrática por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para restabelecer a sentença que julgou procedente o pedido, para determinar que a União (i) se abstenha de exonerar e dispensar os ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança previstos no Decreto Federal 9.725/2019; e (ii) se abstenha de extinguir os referidos cargos no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco e no Instituto Federal de Pernambuco, ao fundamento de que houve violação à tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 6186, DJe de 2/5/2023 (Doc. 49).



    Nos Embargos de Declaração (Doc. 53), a embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em contradição, pois, não obstante aplique a tese firmada por esta CORTE na ADI 6186 – que declarou a inconstitucionalidade do art. 3º do Decreto 9.725/2019 e conferiu interpretação conforme à Constituição para restringir a aplicação do Decreto apenas aos cargos vagos na data de sua edição – restabeleceu a sentença que determinou que a União se abstenha de extinguir tanto os cargos em comissão e funções de confiança ocupados, quanto também os cargos vagos.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que a decisão proferida na origem venha se adequar ao entendimento firmado na ADI 6186, no sentido de que o Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, se aplique aos cargos vagos na data da sua edição (Doc. 53, fl. 6).



    É o relatório.



    Assiste razão à Embargante.



    No caso concreto, o Juízo singular julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para condenar a UNIÃO (I) a abster-se de exonerar e dispensar os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco e no Instituto Federal de Pernambuco; (II) bem como de extinguir os cargos em comissão e as funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725/2019, igualmente no âmbito da UFPE, da UFRPE e do IFPE, afastando os efeitos concretos do aludido decreto apenas no âmbito do Estado de Pernambuco, proferindo-se, em conseqüência, julgamento com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. 



    Ocorre que no julgamento da ADI 6186, de relatoria do ilustre Ministro GILMAR MENDES, DJe de 2/5/2023, esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 3º do Decreto 9.725/2019, dando, quanto às demais disposições do ato impugnado, interpretação conforme à Constituição para declarar a possibilidade de aplicação do Decreto aos cargos vagos na época de sua edição. 



    Para melhor elucidação da controvérsia, citem-se os seguintes trechos do voto proferido pelo eminente Relator nos autos da ADI 6186:



    “Quanto aos decretos e regulamentos, estes não possuem valor normativo primário no ordenamento jurídico brasileiro, de forma que têm função meramente regulamentar da lei. Assim, pode-se afirmar que no sistema constitucional brasileiro não são admitidos, em regra, os regulamentos e decretos ditos autônomos ou independentes, mas apenas os de caráter executivo (art. 84, IV), os quais possuem função normativa secundária ou subordinada à lei. 



    É preciso enfatizar, não obstante, que a modificação introduzida pela EC n. 32/2001 parece ter inaugurado, no sistema constitucional de 1988, o assim denominado “decreto autônomo”, isto é, decreto de perfil não regulamentar, cujo fundamento de validade repousa diretamente na Constituição. 



    Ressalte-se, todavia, que o decreto de que cuida o art. 84, VI, da Constituição, limita-se às hipóteses de “organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos”, e de “extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos”. Em todas essas situações, a atuação do Poder Executivo não tem força criadora autônoma, nem é dotada de condições para inovar decisivamente na ordem jurídica, uma vez que se cuida de atividades que, em geral, estão amplamente reguladas na ordem jurídica. 



    Pois bem. O Decreto impugnado destina-se à extinção de 22.003 (vinte e dois mil e três) cargos em comissão, funções de confiança e gratificações no âmbito do Poder Executivo federal. 



    Não há, no texto aqui questionado, indicação de que todos cargos extintos estão vagos. Pelo contrário. Anoto que o próprio Decreto afirma, em seu art. 3º, que “os eventuais ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança que deixam de existir por força deste Decreto ou das gratificações cujas ocupações são por ele limitadas ficam automaticamente exonerados ou dispensados”. 



    Apenas no Estado do Espírito Santo, por exemplo, foram extintas 212 funções que estavam ocupadas, como narrou o Ministério Público Federal em ação civil pública. 



    Expostos esses parâmetros, verifico que o Decreto nº 9.725/2019 de fato extingue cargos e funções ocupadas, em manifesta violação ao art. 84, VI, b, da Constituição Federal. 



    Entendo, assim, pela necessidade de se adotar a técnica da interpretação conforme a Constituição, de modo que as determinações do decreto somente se apliquem aos cargos vagos na data da sua edição, como prescreve o art. 84, VI, “b”, do texto constitucional. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (i) para dar interpretação conforme a Constituição ao Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, a fim de que somente se aplique aos cargos vagos na data da edição do Decreto, e (ii) para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º do ato normativo impugnado. 



    Assim, por todo o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para reconsiderar em parte a decisão embargada e dar provimento parcial ao Recurso Extraordinário para determinar que a União se abstenha de extinguir os cargos em comissão e funções de confiança ocupados, previstos no Decreto 9.725/2019, sendo permitida a aplicação da norma apenas aos cargos em comissão e funções de confiança vagos na época de sua edição, no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco, nos termos da ADI 6.186.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente